Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Homicídio qualificado. Decisão contrária à prova dos autos. Culpabilidade. Pena-base. Fração.
1 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas – filmagens das câmeras de segurança, depoimentos das testemunhas e do segundo apelante, em juízo, e sua confissão parcial, em plenário - firmes quanto à autoria do crime e à qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, não é manifestamente contrária à prova dos autos.
2 – No crime de homicídio, desferir múltiplos golpes de faca na vítima leva à maior censurabilidade da conduta, o que justifica a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Apelações não providas.